Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX”. CULPA RECÍPROCA. DANOS MATERIAIS. RATEIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação Indenizatória, julgou totalmente improcedentes os pleitos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a condenação dos réus ao ressarcimento integral dos prejuízos suportados pelo autor ou, ao menos, o rateio dos danos, pelo reconhecimento de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, trata-se de caso de notória espécie de estelionato, conhecido como “golpe da OLX”, em que terceiro de má-fé realiza intermediação de compra e venda de veículo anunciado em plataforma de vendas, iludindo tanto comprador quanto vendedor, com o objetivo de desaparecer com o dinheiro.
4. Os depoimentos das partes evidenciam que o golpe só pôde se concretizar porque tanto comprador quanto vendedor atuaram com culpa na efetivação do negócio jurídico, cada um pretendendo realizar tratativa mais lucrativa sem as cautelas mínimas necessárias.
5. Verificada a culpa recíproca das partes contratantes pelo inadimplemento do negócio, os prejuízos infligidos pelo terceiro de má-fé devem ser rateados em igual proporção entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Quando tanto vendedor quanto comprador atuam com culpa na efetivação do negócio jurídico, possibilitando a concretização de golpe por terceiro de má-fé, o prejuízo deve ser rateado por ambas as vítimas, pelo reconhecimento de culpa recíproca.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1825405 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível.